Tribunal: TJSP
Processo: 2109135-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que, junto aos autos de inventário de bens, excluiu determinada empresa e qualquer discussão sobre patrimônio no exterior, à luz do princípio da soberania de cada país. O agravante (inventariante) pugna: a) pela declaração de nulidade da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que, junto aos autos de inventário de bens, excluiu determinada empresa e qualquer discussão sobre patrimônio no exterior, à luz do princípio da soberania de cada país. O agravante (inventariante) pugna: a) pela declaração de nulidade da decisão por falta de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e devido processo legal; b) que os 27% (vinte e sete) por cento dos bens do espólio localizados no Brasil sejam integralmente atribuídos a ele (agravante-inventariante); c) que haja a inclusão dos valores de empresa localizada no exterior (Panamá) na relação de bens do inventário, cujo montante foi declarado em reais na declaração de imposto de renda do "de cujus" e na DERCAT (declaração de regularização cambial e tributária), para fins de compensação do restante do percentual da legítima, em seu benefício, por ser o único herdeiro necessário; d) que sejam adotadas providências cabíveis quanto à qualquer ato fraudulento à legítima que resultar comprovado nos autos, pois o "de cujus" era incapaz quando de seu óbito; e e) apuração de eventual má-fé das agravadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento interposto após a oposição de embargos de declaração ainda não julgados, em face do princípio da unirrecorribilidade recursal.
III. Razões de Decidir
3. A decisão atacada já havia sido objeto de embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, configurando preclusão consumativa e impedindo o conhecimento do agravo de instrumento.
4. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do segundo recurso devido à preclusão consumativa."
Legislação Citada: Código Civil, art. 1.846.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRgAREsp n. 134.886, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16-10-2012; STJ, AgRg-HC n. 236.865, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04-12-2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 2029388 RJ, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 24/06/2024; STJ, EDcl-AgInt-REsp 1.976.607, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 17/08/2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2289250-26.2023.8.26.0000, Rel. Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2023.